Tribunal: STF
Processo: ARE 727225
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Processo administrativo-disciplinar. Demissão. Violação ao princípio da proporcionalidade. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos enunciados 280 e 279 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.